Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO – CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MATERIAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (ART. 1013, § 4o, DO CPC). JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/recorrente da sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição. Discorre, inicialmente, acerca da inocorrência de prescrição, máxime porque aplicável à espécie as disposições do art. 27 do CDC (cinco anos), e não o disposto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil (três anos). Pugna, em razão disso, pela desconstituição da decisão recorrida.
2. Nas relações de consumo a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço ou do produto é de cinco anos, conforme art. 27 da Lei no 8.078/90. Nessa linha, levando em conta que o fato ocorreu em 16/01/2016, teria a parte até 15/01/2021 para propor a ação. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão de reparação. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.
3. A causa encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo aplicável o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC pelo órgão revisor. Assim, passo a emitir juízo sobre os pedidos iniciais, a saber: a) reconhecimento do pagamento do valor de R$ 1.079,00, correspondente aos danos patrimoniais suportados em face da inutilidade da mala danificada; b) Seja a Cia Aérea condenada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 relativos aos danos morais suportados.
4. In casu, diz o autor, em suma, que contratou a Cia aérea recorrida, mas a prestação de serviço foi deficitária ao transportar indevidamente a sua bagagem durante vôo doméstico. Informa que, assim que desembarcou, percebeu as avarias ocorridas durante o transporte, mas não formalizou a reclamação – RIB. Junta aos autos fotografias das avarias e nota fiscal da compra da mala. Pede indenização a título de danos materiais e morais.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando, pelas circunstâncias do caso concreto, não for possível ao juízo fazer a cognição exauriente, aplica-se a Teoria da Verossimilhança preponderante, na qual o pedido será julgado com base nos elementos probatórios possíveis de serem produzidos e com a verossimilhança das afirmações trazidas pelas partes. Nesse sentido Resp 1320295/RS, Rel Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2015, DJe 29/11/2013.
5. As provas documentais colacionadas pelo autor demonstram a existência do contrato de transporte aéreo, mas não são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso. O passageiro tem o dever de conferência de sua bagagem no momento do restabelecimento de sua posse, ao fim do transporte contratado. No ato do reconhecimento das avarias da mala, o autor deveria imediatamente comunicar o fato à Companhia Aérea formalmente, por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB. Quanto ao suposto vídeo que comprovam os fatos alegados, este não foram colacionados aos autos.
6. Ausente o RIB, não há elementos de prova de que as avarias mostradas nas fotos estejam associadas à viagem empreendida pelo autor (art. 373, inciso I, do CPC/15), razão pela qual não merece prosperar o seu pedido de indenização a título de danos materiais. Nesse sentido precedente da 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 11.11.2015, Recurso Inominado no 0711082-45.2015.8.07.0016. De se observar que entre a viagem em que supostamente teriam ocorrido as avarias e a propositura da ação transcorreram mais de 3 anos, o que faz supor que a mala do autor esteve sujeita outras utilizações, daí se exigir demonstração de que as avarias teriam ocorrido, de fato, naquela referida viagem.
7. Quanto ao dano moral, este resta prejudicado porque não se reconheceu no antecedente qualquer descumprimento contratual em relação ao transporte da bagagem do consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e afastar a prescrição. No mérito, julgo improcedentes os pedidos autorais.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.